Tribunal: TJDFT
Processo: 0700075-21.2025.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA COMPARTILHADA. SUPRIMENTO JUDICIAL DE CONSENTIMENTO PARA MUDANÇA DE INSTITUIÇÃO ESCOLAR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo genitor contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de suprimento de consentimento, autorizando a genitora, com quem os filhos possuem lar de referência em regime de guarda compartilhada, a realizar a matrícula do filho menor no Colégio Podium, em substituição ao Colégio Marista. Sustenta o agravante a necessidade de manutenção do status quo até a realização de estudo psicossocial, além de alegar risco de dano grave e violação ao poder familiar. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o suprimento judicial do consentimento paterno para alteração da instituição de ensino do menor em situação de guarda compartilhada; (ii) determinar se subsiste interesse recursal no agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida no agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio do melhor interesse da criança deve orientar as decisões relacionadas à guarda, educação e sustento dos filhos menores, conforme previsto no art. 229 da CF/1988, art. 1.566, IV, do CC e art. 22 do ECA.
4. Na ausência de consenso entre os genitores quanto à mudança de instituição escolar, em regime de guarda compartilhada, admite-se o suprimento judicial de consentimento, desde que evidenciado que a medida atende ao melhor interesse do menor.
5. A transferência para o Colégio Podium permite maior convívio com a irmã, melhor adequação logística à rotina familiar e possível benefício econômico, fatores que contribuem para a adaptação e bem-estar do infante.
6. O Laudo de Avaliação Psicológica demonstra que a criança possui nível de inteligência superior à média da faixa etária, sugerindo a necessidade de ambiente educacional mais adequado, o que reforça a pertinência da mudança de escola.
7. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à alteração da instituição de ensino, tanto em primeiro grau quanto em grau recursal, com fundamentação embasada no princípio do melhor interesse da criança.
8. Inexistem elementos que indiquem prejuízo ao desenvolvimento escolar ou adaptação do menor no Colégio Podium, tampouco violação ao poder familiar ou ao regime de guarda compartilhada.
9. O agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento encontra-se prejudicado, pois repete argumentos já apreciados e não apresenta interesse recursal, nos termos de precedente da 2a Turma Cível (Acórdão no 1064486).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, art. 1.566, IV; ECA, art. 22; CPC, arts. 300, 1.015, V e 1.021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1420478, 07353942620218070000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 04/05/2022, publ. 23/05/2022; TJDFT, Acórdão no 1064486, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 29/11/2017, publ. 07/12/2017.

(jp)